Tribunal: TJBA
Processo: 0301562-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301562-65.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIELSON MALAQUIAS GUEDES Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, por ausência de incapacidade laborativa. O laudo pericial constatou a aptidão do autor para suas atividades laborais, sem redução de capacidade funcional. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal consiste em definir se o apelante preenche os requisitos legais para concessão de auxílio-acidente, frente à alegação de limitação funcional em decorrência de acidente de motocicleta. III. Razões de decidir: 3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequelas consolidadas. 4. O laudo pericial judicial, indicou plena recuperação funcional e ausência de sequelas limitantes ou incapacidade laboral. 5. Não há nos autos relatórios médicos particulares recentes com força probatória para elidir as conclusões do perito judicial. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente requer comprovação de redução da capacidade laborativa, o que não se verifica na hipótese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301562-65.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIELSON MALAQUIAS GUEDES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça